Tribunal: STF
Processo: Rcl 61848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Tim S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0021171-47.2018.5.04.0001, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725). 

 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marcus Vinicius Oliveira Borges, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestador de serviços, por meio da figura denominada “pejotização”, em alegada fraude na contratação.

 3.	Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau assentou a inaplicabilidade da cláusula compromissória ajustada entre as partes e declarou a competência da Justiça do Trabalho, com o reconhecimento de vínculo de emprego.

 4.	Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação de emprego, indicando, ainda, que a reclamante não teria se desvinculado do ônus da prova quanto à autonomia dos serviços prestados.

 5.	Menciona ter a Corte Regional assentado que os empregados se tornam pessoas jurídicas por força da imposição da empresa contratante, de modo que se trataria de prestador de serviços aparente, pois, na prática, ostentaria o perfil de verdadeiro empregado, exercendo atividades inerentes da empresa.

 6.	Ressalta que não há, no acórdão regional, qualquer indicação de existência de vício de vontade por parte do ora beneficiário, que tinha plena consciência de que a relação formada era de prestação de serviços, com base nas regras do contrato, diretrizes, metas e condições estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes.

 7.	Diz acerca das interposições de recurso de revista e do respectivo agravo de instrumento que se encontra pendente de apreciação no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

 8.	Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725).

 9.	Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0021171-47.2018.5.04.0001, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

 10.	Em 08/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 20).

 11.	O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 24).

 12.	A parte beneficiária, em contestação, alega que, no presente caso, não se trata de legalidade ou ilegalidade de terceirização de serviços, mas de contrato de prestação de serviços, com o intuito de ocultar a relação de emprego (e-doc. 26). Assevera que “restou demonstrada, inequivocamente, a subordinação direta do Beneficiário/empregado aos prepostos da Reclamante, o que atrai como consequência o reconhecimento de vínculo empregatício”. Requer a improcedência do pedido, sob o fundamento, com suporte no conjunto fático-probatório inserto nos autos, de ter havido configuração do vínculo empregatício e fraude perpetrada pela empresa reclamante.  

É o relatório. 
 
Decido.

 13.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 14.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 15.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 16.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

 17.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”


 18.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

 19.	A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

 20.	No processo em análise, nota-se que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, muito embora a relação entre as mesmas tenha se estabelecido, ao menos do ponto de vista formal, através de contrato de natureza civil, destinado à prestação de serviços intelectuais e personalíssimos.  Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão reclamada:

“(...) VÍNCULO DE EMPREGO E PARCELAS DECORRENTES 
A reclamada não se conforma com a decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, argumentando que o autor não comprovou a fraude na assinatura do contrato de natureza civil firmado entre as partes. Aduz que a abertura de empresa do autor ocorreu três meses antes do início do contrato entre as partes e permanece em atividade, circunstância que afasta a alegação de pejotização da inicial. Reitera que não há nos autos prova de que o recorrido (empresário) não possuía autonomia no gerenciamento do seu próprio trabalho, uma vez que ele não tinha jornada, chefia ou qualquer tipo de controle ou fiscalização das atividades desenvolvidas. Salienta que as diretrizes comerciais que constam no Manual de Atuação são apenas dicas e não se prestam para comprovar a existência de subordinação jurídica. Sem razão  
Na sentença a magistrada reconheceu o vínculo de emprego de 27.07.2015 a 01.11.2018, na função de ‘senior account’, com salário exclusivamente por comissões, com encerramento por iniciativa do reclamante, por considerar que ficaram caracterizados os requisitos para reconhecimento da relação de emprego, sobretudo a subordinação jurídica
(...)
A prestação de serviços é incontroversa, incumbindo à reclamada a prova da autonomia na execução das atividades, para fins de caracterizar o reclamante como empresário. 
O reclamante firmou o Instrumento Particular de Prestação de Serviços Intelectuais e Personalíssimos com a reclamada em 27.07.015, ID. 40b9d10 - Pág. 23. 
Registro que o fato de o reclamante ter constituído a empresa, cerca de três meses antes do firmar o contrato com a reclamada (em 17.03.2015), não afasta a tese da inicial de que a assinatura do contrato foi realizada por intermédio de pessoa jurídica com fins de evitar a contratação do autor como empregado. Isso porque, a alteração na constituição da empresa para tornar o reclamante o único sócio foi efetivada em 21.08.2015, ID. d4eb036 - Pág. 1, cerca de um mês após o trabalhador assinar o contrato com a reclamada, circunstância que vai ao encontro das suas declarações em Juízo, nas quais ele esclareceu que foi exigência da reclamada a alteração contratual para mantê-lo como único sócio na empresa, ID. 99e00f9 - Pág. 1. 
Ora, se efetivamente o reclamante tivesse ampla liberdade para determinar a forma de contratação com a reclamada, não faria sentido alterar a composição societária da pessoa jurídica cerca de quatro meses após a sua constituição, simplesmente para excluir do quadro societário a sua própria esposa, que, aliás, não detinha poderes de administração da pessoa jurídica e cujo capital era de 1%, ID. 42c2b54 - Pág. 1. 
Ademais, conquanto a reclamada tenha dito que as diretrizes do Manual de Atuação do Sales Senior Account são apenas ‘dicas’, verifico que consta extenso rol de obrigações no Item 3, ‘das Responsabilidades’, ID. b87e415 - Pág. 4, cujo conteúdo evidencia a subordinação jurídica do contratado, sobretudo no que se refere as atividades de prestação de contas diárias do trabalho, observadas as tarefas de acordo com as regras e estratégia TIM. 
Logo, não há falar em contratação de autônomo, nos moldes do artigo 442-B da CLT. 
Dessarte, reputo que o conjunto probatório dos autos remete a caracterização de uma relação de emprego, razão pela qual mantenho a sentença, nos exatos termos em que prolatada, inclusive quanto do deferimento das parcelas de 13º salário, férias com 1/3, FGTS acrescido de 40% e verbas rescisórias.” (e-doc. 11, p. 19-21; grifos nossos)

 21.	Observa-se, da leitura dos trechos acima transcritos, que a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmada para a consecução de objetivos comum. 

 22.	Sobre as relações de trabalho diversas das de emprego regidas pela CLT, reproduzo o destaque feito pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da Rcl nº 56.285/SP (j. 06/12/2022, p. 09/12/2022):

“(...) 12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”

 23.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 

 24.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização/”pejotização”, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
	
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator